Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-44.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COMO PARTE RÉ. CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. IRDR 0012825-14.2017.8.07.0000 (2017.00.2.011909-9 – TEMA 9). COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
Em relação à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as sociedades de economia mista, esta eg. Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0012825-14.2017.8.07.0000 (2017.00.2.011909-9 – Tema no 9), fixou a tese de que “Não há que se admitir interpretação extensiva da norma insculpida no inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislador, não admitindo, por conseguinte, ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário, a competência para processar e julgar as ações que tenham como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF – Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal” (demandas distribuídas anteriormente às alterações introduzidas pela Lei no 13.850/2019 – artigos 2o e 4o).
Conflito de Competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.